Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-15.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-15.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MARIA NUBIA AGUIAR LEITE

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO EM FOLHA. BANCO. REPASSE. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR OMISSÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.

I - A legitimidade passiva da municipalidade decorre da sua responsabilidade direta em reter e transferir as parcelas consignadas à instituição financeira credora.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A omissão no repasse de valores descontados de verba alimentar caracteriza falta do serviço e gera o dever de indenizar, configurando dano moral diante da exposição do servidor a cobranças e restrições de crédito.

III - O valor indenizatório mantido em R$ 4 mil observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inclusive inferior aos patamares recentes desta Corte em casos análogos.

IV - Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício, nesse ponto.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000145-15.2018.8.05.0020
,

da Comarca de Barra do Choça, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE BARRA DO CHOÇA e como
Apelada
MARIA NUBIA AGUIAR LEITE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA